Tribunal: STF
Processo: ADPF 1152
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI N. 11.581/2023 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROIBIÇÃO DA UTILIZAÇÃO E DO ENSINO DA LINGUAGEM NEUTRA OU NÃO BINÁRIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA E PRIVADA DO MUNICÍPIO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.